Tribunal: STF
Processo: RHC 56668
Classe: RHC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-11-14
Data de publicação: 1978-11-14

Ementa:
HABEAS CORPUS - INSTRUÇÃO CRIMINAL - EXCESSO DE PRAZO SUPERADO, VEZ
QUE ENCERRADA A FASE PROBATORIA POSTULADA PELA ACUSAÇÃO.
PEDIDO DE RELAXAMENTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE AINDA PENDENTE DE
DECISÃO DO JUÍZO DE 1 GRAU.
RECURSO DE HABEAS CORPUS IMPROVIDO.